Tribunal: CARF
Processo: 11052.720043/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720043/2016-91
ACÓRDÃO
3301-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO DE
JULGAMENTO E A EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Havendo contradição entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se
necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão
colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com
base nela, consignar a intenção manifestada pela Turma Julgadora.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
LAPSO
MANIFESTO
VERIFICADO.
SANEAMENTO.
Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela embargante,
torna-se necessária a correção do acórdão embargado para ajustar a
redação do parágrafo 2.7 do voto vencedor para: “2.7. Destarte, sendo as
embarcações CBO Campos, Chiara e Vitória máquinas, correto o proceder
da Recorrente ao depreciá-los de forma acelerada. Já as CBOs Alessandra,
Anita, Atlântico, Bianca, Guanabara, Manoela, Pacífico, Rio e Valentina são
veículos, logo, com razão a fiscalização”.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
CRÉDITOS DETERMINADOS COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO DE BENS
INCORPORADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO
DA
PESSOA
JURÍDICA.
EMBARCAÇÕES.
Embarcações, inclusive rebocadores e aquelas em que a navegação é
acessória da função principal, ensejam a tomada de créditos com base no
valor de aquisição, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas de
1,65% para o PIS/Pasep e de 7,6% para a Cofins, a razão de 1/48 (um
quarenta e oito avos) ao mês.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720043/2016-91
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para alterar a ementa e a redação do parágrafo 2.7, nos
termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos da Fazenda Nacional em vista de suposto vício de
contradição.
Por bem descrever os fatos a seguir transcrevo excertos do despacho de
admissibilidade dos embargos:
(...)
2 Análise dos Requisitos Formais O prazo para interposição de Embargos de
Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o
do art. 116 do RICARF.
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/03/2025 (fl. 1.310), e retornou ao Carf
em 11/04/2025 (fl. 1.317), com os Embargos da Fazenda. De acordo com o
disposto no art. 134 do RICARF, a intimação presumida da Fazenda Nacional teria
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720043/2016-91
3
ocorrido 23/04/2025, salvo se o(a) procurador(a) se der por ciente antes dessa
data. Portanto, são tempestivos.
(...)
3.2 Contradição Quanto aos Créditos Sobre Depreciação Acelerada Reproduz-se
o teor do argumento:
Fl. 1.311:
Esse Eg. Colegiado deu provimento parcial ao recurso voluntário em decisão assim
ementada:
Fl. 1.313:
CRÉDITOS DETERMINADOS COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO DE BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO DA PESSOA JURÍDICA. EMBARCAÇÕES.
Embarcações, inclusive rebocadores e aquelas em que a navegação é acessória da
função principal, não ensejam a tomada de créditos com base no valor de
aquisição, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65% para o
PIS/Pasep e de 7,6% para a Cofins, a razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) ao
mês.
Fls. 1.314/1.315:
Pois bem.
O disposto na parte negritada da ementa, s.m.j., reflete o entendimento do voto
vencido.
Contraria, portanto, tanto o dispositivo do acórdão, quanto o voto vencedor, que
concluem ser possível, em determinadas circunstâncias, que embarcações
ensejem a tomada de créditos com base no valor de aquisição, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65% para o PIS/Pasep e de 7,6% para a
Cofins, à razão de 1/48 ao mês.
Note-se que tanto no dispositivo do voto condutor do julgado quanto no
dispositivo do acórdão constou a informação que a Turma deu provimento parcial
ao recurso voluntário “para afastar a glosa da depreciação acelerada das
embarcações CBO Campos, Chiara e Vitória”.
Tal assertiva conflita, s.m.j., com o excerto da ementa que aduz que
“embarcações, inclusive rebocadores e aquelas em que a navegação é acessória
da função principal, não ensejam a tomada de créditos com base no valor de
aquisição, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65% para o
PIS/Pasep e de 7,6% para a Cofins, a razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) ao
mês”. Registre-se, por oportuno, que tal trecho da ementa do CARF é idêntica à
ementa do acórdão da DRJ, decisão que foi parcialmente reformada pelo
Conselho.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720043/2016-91
4
Devidamente demonstrada a existência de contradição, faz-se mister que o
Colegiado se manifeste e proceda às devidas adequações no acórdão, a fim de
que a ementa reflita o que foi efetivamente decidido pela Turma.
Com efeito, o voto vencedor conduziu sua argumentação no sentido de que o
termo “máquinas e equipamentos” tem semântica complexa e dependente do
contexto, de modo que alguns tipos de embarcação, em certos contextos,
poderiam ser reconhecidos como tais.
Transcreve-se:
Fl. 1.305:
2.3. Com a devida vênia ao voto do Conselheiro relator (e antes dele da DRJ),
porém a NESH não é um bom parâmetro de uso neste caso, não apenas pois o §
14 do artigo 3° Leis 10.637/02 e 10.833/03 não citam qualquer NCM, mas também
porque a NESH é reticente ao conceituar máquinas. Claro dispõe que combinação
de máquinas e unidade funcional são conjuntos de máquinas com função unitária
e que máquinas com múltiplas funções são máquinas (bem) com mais de uma
função, porém, não há na NESH qualquer conceito fechado de máquinas mais do
que indicações de execução de uma função (mais do que dizer que são bens que
executam uma função bem definida).
Fl. 1.307:
2.4. Do acima já se nota que a legislação interna, no mínimo, titubeia ao tratar da
qualificação de embarcações, ora qualificando-as como veículos, ora como
máquinas. Neste sentido, o Decreto 6.909/09 ao tratar da depreciação acelerada
de CSLL expressamente qualifica as embarcações (Capítulo 89 da NESH) como
máquinas e equipamentos:
Fl. 1.309:
2.6. Conforme documentação coligida pela Recorrente com a Impugnação, as
embarcações CBO Alessandra, CBO Anita, CBO Atlântico, CBO Bianca, CBO
Guanabara, CBO Manoela, CBO Pacífico e CBO Rio, são PSVs – Plataform Vessel
Supply, uma plataforma que tem como finalidade transportar suprimentos, como
ferramentas, equipamentos, materiais e mão de obra, para as plataformas
offshore de óleo e gás, logo, são veículos. Do mesmo modo, a CBO Valentina é
uma PSV – Fluid Carrier, ou seja, uma embarcação que tem como finalidade o
transporte de fluídos.
2.6.1. A CBO Campos é uma RSV - Remote Operated Vehicle Support Vessel,
embarcações atuam no fundo do mar por meio de braços mecânicos, luzes e
lentes no manuseio e montagem de equipamentos submarinos offshore. A CBO
Chiara é uma AHTS - Anchor handling tug supply vessel, uma embarcação que
maneja a âncora das plataformas de petróleo, transportando-as ao local de
lançamento da âncora e mantendo-a no local. A CBO Vitória é uma OSRV - Oil Spill
Recovery Vessel, embarcação que tem como função recuperar o óleo porventura
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720043/2016-91
5
atirado ao mar pelas plataformas e pelos navios tanques. Todas as embarcações
descritas neste tópico não se destinam precipuamente a transporte de bens ou
pessoas, logo, são máquinas.
2.7. Destarte, sendo as embarcações CBO Campos, Chiara e Vitória máquinas,
correto o proceder da Recorrente ao depreciá-los de forma acelerada. Já as CBOs
Alessandra, Anita, Atlântico, Bianca, Guanabara, Manoela, Pacífico, Rio e Vitória
são veículos, logo, com razão a fiscalização.
3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário (salvo temas objeto das Súmulas 108 e 167), para, na parte conhecida
dar parcial provimento para afastar a glosa da depreciação acelerada das
embarcações CBO Campos, Chiara e Vitória, reduzindo o lançamento de ofício
(tributos e multas) proporcionalmente.
Nesse sentido, a ementa, ao estabelecer um tratamento tributário para todos os
tipos de embarcações, parecer entrar em conflito com os fundamentos do voto
vencedor na matéria.
Assim, justifica-se o retorno dos autos ao colegiado.
3.3 Contradição/Erro Material Quanto ao Tratamento da Embarcação “Vitória”
Reproduz-se a argumentação:
Fls. 1.315/1.316:
Superado tal ponto, constata-se ainda a existência de outra contradição no
julgado. Observe-se que há incongruência no parágrafo 2.7 acerca do correto
tratamento a ser dado à embarcação “Vitória”. Explica-se: Na primeira frase
afirma-se que a embarcação “Vitória” pode ser enquadrada como máquina para
fins do cálculo da depreciação acelerada. Diversamente, na oração seguinte,
consta que a embarcação “Vitória” se classifica como veículo, não fazendo jus ao
cálculo da depreciação na forma do art. 3o, § 14 da Lei no 10.833/2003. Confira-se
o teor da redação do parágrafo 2.7, verbis:
2.7. Destarte, sendo as embarcações CBO Campos, Chiara e Vitória máquinas,
correto o proceder da Recorrente ao depreciá-los de forma acelerada. Já as CBOs
Alessandra, Anita, Atlântico, Bianca, Guanabara, Manoela, Pacífico, Rio e Vitória
são veículos, logo, com razão a fiscalização.
Ao que tudo indica, houve um erro material na redação da última frase, que fez
referência à embarcação “Vitória”, ao invés da CBO “Valentina” (referida no
parágrafo 2.6).
De fato, a embarcação “Vitória” consta em duplicidade no dispositivo do voto
vencedor, para dar e negar provimento, o que merece a atenção do colegiado em
retorno dos autos.
4 Conclusão
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720043/2016-91
6
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Contradição Quanto aos Créditos Sobre Depreciação Acelerada;
- Contradição/Erro Material Quanto ao Tratamento da Embarcação “Vitória”.
Encaminhe-se ao redator do voto vencedor, Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Embargo é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
Conforme o despacho de admissibilidade foi dado seguimento para que se aprecie
as seguintes matérias:
- Contradição Quanto aos Créditos Sobre Depreciação Acelerada;
- Contradição/Erro Material Quanto ao Tratamento da Embarcação “Vitória”

2.1 - CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CRÉDITOS SOBRE DEPRECIAÇÃO ACELERADA;
O embargo da Fazenda Nacional aponta a contradição entre a ementa e o
assentado no voto vencedor conforme consta do embargo que se transcreve abaixo:
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720043/2016-91
7
Note-se que tanto no dispositivo do voto condutor do julgado quanto no
dispositivo do acórdão constou a informação que a Turma deu provimento parcial
ao recurso voluntário “para afastar a glosa da depreciação acelerada das
embarcações CBO Campos, Chiara e Vitória”.
Conforme consta do voto vencedor a turma entendeu pela possibilidade de
creditamento de forma acelerada para algumas das embarcações e rebocadores considerando a
função exercida por elas.
A contradição apontada nesse Embargo está evidenciada, mormente a divergência
entre o resultado do julgamento e o texto consignado na ementa do acórdão.
Com efeito, esta Turma de Julgamento, decidiu conforme delineado no voto
vencedor, pelo provimento parcial do Recurso Voluntário para afastar a glosa referente a
depreciação acelerada das embarcações CBO Campos, chiara e vitória no entendimento de que
pelas funções exercidas poderiam ser consideradas como máquinas.
Dessa forma entendo que a ementa deve ser corrigida para:
“CRÉDITOS DETERMINADOS COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO DE BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO DA PESSOA JURÍDICA. EMBARCAÇÕES.
Embarcações, inclusive rebocadores e aquelas em que a navegação é acessória da
função principal, ensejam a tomada de créditos com base no valor de aquisição, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65% para o PIS/Pasep e de 7,6% para a Cofins, a razão de
1/48 (um quarenta e oito avos) ao mês.”
Aprecio.
Assiste razão à embargante.

2.2 - CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL QUANTO AO TRATAMENTO DA EMBARCAÇÃO
“VITÓRIA”
A embargante Fazenda Nacional aponta também a contradição ou erro material
conforme a seguir transcrito:
2.7. Destarte, sendo as embarcações CBO Campos, Chiara e Vitória máquinas,
correto o proceder da Recorrente ao depreciá-los de forma acelerada. Já as CBOs
Alessandra, Anita, Atlântico, Bianca, Guanabara, Manoela, Pacífico, Rio e Vitória
são veículos, logo, com razão a fiscalização.
Ao que tudo indica, houve um erro material na redação da última frase, que fez
referência à embarcação “Vitória”, ao invés da CBO “Valentina” (referida no
parágrafo 2.6).
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720043/2016-91
8
Entende-se que o voto vencedor afastou a glosa referente a depreciação acelerada
das embarcações CBO Campos, chiara e vitória no entendimento de que pelas funções exercidas
poderiam ser consideradas máquinas para fins do cálculo da depreciação acelerada
Não resta dúvida que houve erro material como apontado pela embargante.
Dessa forma altera-se a redação do parágrafo 2.7 para:
2.7. Destarte, sendo as embarcações CBO Campos, Chiara e Vitória máquinas,
correto o proceder da Recorrente ao depreciá-los de forma acelerada. Já as CBOs Alessandra,
Anita, Atlântico, Bianca, Guanabara, Manoela, Pacífico, Rio e Valentina são veículos, logo, com
razão a fiscalização.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer dos embargos e, no mérito, ACOLHER os
embargos, sem efeitos infringentes, para alterar a ementa e a redação do parágrafo 2.7 na forma
consignada nos tópicos anteriores.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 1337
DF CARF MF
Original